Tribunal: TJPA
Processo: 0808479-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808479-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SHEILA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE CONSIGNAR OS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS E NÃO OS QUE FORAM PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE PARA A OBTENÇÃO DO EFEITO LIBERATÓRIO DECORRENTE DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SEGUE SENDO DEVIDO O VALOR EFETIVAMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES, SENDO QUE CASO HAJA ABRUPTA REDUÇÃO DO VALOR A SER CONSIGNADO, COMO PRETENDE O RECORRENTE, HAVERÁ CLARO ESGOTAMENTO DO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL, QUAL SEJA O DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para que possa obter o chamado efeito liberatório dos encargos decorrentes da mora, o valor a ser depositado é o que efetivamente esta previsto em contrato e não aquele que o devedor entende devido.

II - Ao menos por hora, segue sendo devido o valor efetivamente ajustado entre as partes, sendo que caso haja abrupta redução do valor a ser consignado, como pretende o Recorrente, haverá claro esgotamento do próprio mérito da ação principal, o que não pode ocorrer, como bem já salientou o Juízo de piso.

III - Imprescindível que a marcha processual siga em sede de primeiro grau, a fim de que a questão quanto à revisão contratual seja decidida, ensejando com isso a pretendida redução do valor devido, o que por hora não pode ser concedido na presente via recursal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808479-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SHEILA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: JEFERSON CAVALCANTE DE LUCENA

ADVOGADA: MICHELLE QUINTINO RODRIGUES

AGRAVADO: SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
SHEILA COSTA DOS SANTOS
perante a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da Ação Revisional C/C Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência de nº

0800641-61.2021.8.14.0063, em face de
SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante, tendo sido pontuado que em caso de concessão da tutela requerida o mérito da presente ação seria esgotado. Além de ter ressaltado que para haver verificação acerca da correção dos cálculos é necessário que haja dilação probatória.

A agravante, irresignada, ingressou com o presente recurso com o intuito de modificar a decisão guerreada, levantando como argumento o fato de que está sendo demasiadamente prejudicada, no sentido em que, com o advento da pandemia do vírus Covid-19, houve sério prejuízo no setor comercial, o que corroborou não somente no aumento das mensalidades prestadas pela agravante, como também em diminuição do seu patrimônio.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808479-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SHEILA COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO: JEFERSON CAVALCANTE DE LUCENA

ADVOGADA: MICHELLE QUINTINO RODRIGUES

AGRAVADO: SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
SHEILA COSTA DOS SANTOS
perante a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia, nos autos da Ação Revisional C/C Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência de nº

0800641-61.2021.8.14.0063, em face de
SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS
.

Pretende o Agravante a reforma da decisão hostilizada a fim de que lhe seja concedida a autorização para consignar os valores que entende devidos, afastando a imposição de multas e encargos durante o período de tramitação do feito principal.

É sabido que a finalidade da ação de consignação em pagamento é a liberação do devedor dos ônus decorrentes de uma mora cujo saldo não esta ocorrendo por motivos alheios à sua vontade.

Em brilhante voto a Ministra Nacy Andrigi já bem asseverou que
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

Assim, para que possa obter o chamado efeito liberatório dos encargos decorrentes da mora, o valor a ser depositado é o que efetivamente esta previsto em contrato e não aquele que o devedor entende devido.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (4ª turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4/3/11). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (STJ - REsp: 1.108.058/DF 2008/0277416-2, relator: ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/10/18, S2 - 2ª seção, Data de Publicação: DJe 23/10/18)

In casu,
estamos diante de uma pretensão meritória de revisão de contrato, sendo que a Agravante trouxe aos autos contabilidade realizada de forma unilateral.

Assim, ao menos por hora, segue sendo devido o valor efetivamente ajustado entre as partes, sendo que caso haja abrupta redução do valor a ser consignado, como pretende o Recorrente, haverá claro esgotamento do próprio mérito da ação principal, o que não pode ocorrer, como bem já salientou o Juízo de piso.

Portanto, imprescindível que a marcha processual siga em sede de primeiro grau, a fim de que a questão quanto à revisão contratual seja decidida, ensejando com isso a pretendida redução do valor devido, o que por hora não pode ser concedido na presente via recursal.

Concluo, desta feita, que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024